Tribunal: TJES
Processo: 5000025-19.2023.8.08.0067
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000025-19.2023.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ROSA ROSSONI TONON
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INTERRUPÇÃO PROLONGADA. DANO MORAL CONFIGURADO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais ajuizada por ROSA ROSSONI TONON (RECORRIDA/REQUERENTE) em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. (RECORRENTE/REQUERIDA). Aduz a requerente, usuária do serviço de energia elétrica em sua propriedade rural, que desde agosto de 2022 vem sofrendo com recorrentes oscilações, quedas e interrupções no fornecimento, além da existência de cabos danificados e focos de fogo na fiação. Informa ter registrado 11 protocolos de solicitação de reparo sem uma solução definitiva, sendo que a situação se agravou em dezembro de 2022, quando ficou mais de 10 dias consecutivos sem energia elétrica. Busca, assim, a condenação da requerida na obrigação de realizar os reparos necessários na rede elétrica, além de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada (ID n.º 14068748) julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: I) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com correção monetária a partir da data da sentença e juros de mora a partir da citação; e II) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de obrigação de fazer, confirmando a tutela de urgência deferida anteriormente.

3. Através de recurso inominado, a parte Ré, EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. (ID n.º 14068750), pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos. Fundamenta seu recurso na alegação de que a interrupção do serviço foi causada por um fenômeno da natureza (forte temporal), o que configuraria excludente de responsabilidade. Sustenta a inexistência de ato ilícito e de comprovação do dano moral, afirmando tratar-se de mero dissabor. Subsidiariamente, requer a minoração do valor fixado para a indenização.

4. Através de recurso inominado, a parte Ré, EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. (ID n.º 14068750), pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos. Fundamenta seu recurso na alegação de que a interrupção do serviço foi causada por um fenômeno da natureza (forte temporal), o que configuraria excludente de responsabilidade. Sustenta a inexistência de ato ilícito e de comprovação do dano moral, afirmando tratar-se de mero dissabor. Subsidiariamente, requer a minoração do valor fixado para a indenização.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

6. A controvérsia trata de falha na prestação do serviço de energia elétrica pela recorrente, diante de oscilações, quedas e interrupção prolongada no fornecimento à recorrida. A demanda decorre de relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado do STJ. O CDC adota a responsabilidade objetiva, impondo o dever de indenizar quando presentes o dano e o nexo causal entre este e a conduta do fornecedor.

7. Pois bem. Ainda que a recorrente sustente inexistência de falha na prestação do serviço, atribuindo a interrupção a fenômeno climático extremo, não logrou êxito em comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte recorrida, conforme determina o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Isso porque, conforme corretamente observado pelo juízo de origem, a parte recorrente não apresentou prova técnica consistente que atestasse a regularidade na prestação dos serviços ou a ausência de defeitos anteriores ao evento climático. Limitou-se a juntar capturas de tela de sistema interno, documentos unilaterais desprovidos de força probatória suficiente para afastar sua responsabilidade, especialmente diante das diversas reclamações formalizadas pela recorrida nos meses que antecederam o temporal.

8. Reconhece-se a existência de dano moral decorrente da falha na prestação de serviço essencial pela recorrente, que deixou uma idosa, com comorbidades, sem energia elétrica por mais de dez dias e exposta a risco de incêndio por meses. Tal situação ultrapassa meros aborrecimentos e compromete sua integridade psíquica, justificando a indenização fixada em R$ 7.000,00, valor proporcional ao caso em análise. Não se trata de quantia exorbitante ou irrisória, razão pela qual a sentença deve ser mantida nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

9. Da conclusão:
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte Recorrente/Ré ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)